Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707062-60.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 43.896.188 CLAUDIO ROSSI DE CARVALHO APELADO: POINT- TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator